Tribunal: STF
Processo: HC 184473
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Ederson Sousa de Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 571.779/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 571.779/SP. 
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta inidônea a fundamentação da sentença condenatória quando da negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade. Menciona a pandemia do Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão, mormente por ostentar o paciente problemas de saúde (tuberculose). Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade.’
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, proferida por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pese sua altivez e grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país, em poucos dias, decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 
    Não contribui para a higidez do sistema de justiça criminal que, salvo hipóteses excepcionais, pedidos de habeas corpus ainda não previamente apreciados por um órgão colegiado, nem sequer instruídos com as informações do Juiz de primeiro grau e o parecer do órgão do Ministério Público Federal, sejam decididos de maneira precária, por magistrado que não dispõe de todos os documentos necessários para formar sua convicção. 
    Outrossim, cabe referenciar aspecto de natureza funcional de extrema importância para quem se preocupa não apenas com implicações subjetivas do exercício da jurisdição, mas também com a própria saúde das relações entre jurisdicionados e órgãos judicantes: se qualquer decisão da lavra de magistrado de primeiro grau pudesse ser, de forma quase direta e natural, revisada pelos Tribunais Superiores, o sistema de justiça criminal entraria em colapso, mormente em um país continental como o Brasil, com população superior a 200 milhões de habitantes, e com um Poder Judiciário fracionado em mais de 18 mil magistrados, já incumbidos do exame de quase uma centena de milhões de processos (dados do CNJ). 
    Notório, pois, o prejuízo ao poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, ante as limitações da capacidade dos órgãos jurisdicionais superiores, os quais, premidos pelo dever de prestar jurisdição, acabam por sacrificar as competências constitucionais que lhes são próprias para, em detrimento de outros jurisdicionados, analisar ações que, em muitos casos, ainda não foram devidamente deslindadas nas instâncias ordinárias. 
    O dano derivado da supressão de instâncias e da consequente prodigalidade do uso de recursos e ações judiciais não alcança, vale acentuar, somente os jurisdicionados em geral, mas também o próprio postulante da tutela de urgência, ante a possibilidade de que o antecipado e precário exame da matéria objeto da postulação acarrete: (a) o retardo no deslinde das centenas de postulações regularmente endereçadas à Corte Superior, anteriormente distribuídas (com prioridade temporal, portanto), com igual relevância temática e que observaram o devido trâmite de instâncias; (b) eventual repercussão no reexame futuro da questão posta pelo requerente, em prejuízo do paciente – dado o incontornável dever judicial de motivação do ato decisório –, antes que se tenham examinado pela justiça de segundo grau todos os argumentos explicitados na impetração. 
    São preocupações que deveriam ser sopesadas por todos os sujeitos processuais, para que se busque alcançar um maior equilíbrio entre o fundamental direito de acesso ao Judiciário e o dever funcional de prestar jurisdição com qualidade, celeridade e justiça.
    A Magistrada de primeira instância ao indeferir o direito ao recurso em liberdade fez referência aos fundamentos que justificaram a decretação da custódia preventiva. Consta dessa decisão: "Quanto ao averiguado EDERSON, destaco que já foi preso em flagrante em duas outras oportunidades, por crimes da mesma natureza, passando inclusive por audiência de custódia [...], apesar da liberdade concedida, voltou a delinquir. No mesmo sentido, os péssimos antecedentes criminais evidenciam comportamento antissocial voltado à criminalidade, extrema periculosidade e ousadia na reiteração de práticas criminosas" (fl. 31, destaquei). 
    Observo ainda que a impetrante não juntou aos autos comprovação da alegada enfermidade atribuída ao paciente, o que inviabiliza a análise do pedido. Seria preciso, outrossim, demonstrar a incapacidade do estabelecimento prisional de gerir a crise da covid-19, bem como a análise feita especificamente sobre a questão da saúde do paciente pela direção do presídio e pela autoridade judiciária competente. 
    Certo é que, em decorrência dos indícios de habitualidade delitiva, nem mesmo as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais. 
    Assim, inexiste ilegalidade flagrante no indeferimento do pedido de urgência pelo Tribunal estadual, que autorize a mitigação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há espaço para a imediata interferência deste Superior Tribunal de Justiça. 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus”. 
     Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192,caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    Uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória, - no caso o regime inicial semiaberto, enfatizo -,  a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de guardar consonância com as condições do regime determinado na sentença, o que aqui inocorre. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado . Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação . Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016).
    Paralelamente, não identifico fundamentação idônea ensejadora da decretação e/ou manutenção da constrição cautelar.
    O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de o paciente recorrer da sentença em liberdade, fundamentou que ’[t]endo respondido ao processo preso, e estando presentes os requisitos da prisão preventiva, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade’. 
    Trata-se de segregação cautelar motivada, portanto, de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo de base empírica idônea.
    O risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata do delito imputado para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 121.286/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.5.2014; HC 121.250/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.5.2014; HC 116.491/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.6.2013).
    Diante do exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cubatão/SP a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora